Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEÍCULAR. ASSOCIAÇÃO. SINISTRO. NÃO PAGAMENTO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição do direito de buscar a indenização decorrente do furto de veículo protegido por associação.
2. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC), quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida, com mérito, por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada. Todavia, se a decisão paradigma extinguiu o feito sem resolução de mérito, não há que se falar na incidência da coisa julgada.
3. A despeito da nuance de seguro veicular, em verdade trata-se de contrato atípico o entabulado entre associação de proteção mútua e proprietário de veículos, motivo pelo qual a prescrição a ser atribuída deverá ser a do artigo 206, §5o, I do Código Civil. Precedentes.
4. Apelo provido.